Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711980-62.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS MONTEIRO EMBARGADO: EDVALDO CARLOS DE ALARCAO JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Carlos Monteiro contra a decisão Id. 34655038, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, o Embargante sustenta que há omissões na r. decisão que devem ser sanadas. Salienta que “arguiu a nulidade de citação devido ao fato de não terem sido envidados todos os esforços necessários aptos a encontra-lo (conforme Súmula 414 do STJ, bem como aos artigos 5o, LV e LIV da CF/88, 341, § Único do CPC), tendo em vista que o mesmo não se encontrava em local incerto e não sabido, ao contrário do alegado pelo Agravado”, sendo que tais argumentos não foram considerados pela decisão embargada. Ao final, pede o provimento do recurso integrativo para sanar as omissões apontadas. Nas contrarrazões, o Embargado afirma que os Embargos de Declaração são manifestamente protelatórios e pede a condenação do Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC. (Id. 36869284). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios opina pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração (Id. 37792297). É o relatório. Decido. Rememoro, de início, que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Logo, os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não servem para reexaminar a matéria já solucionada. Conforme relato, sustenta o Embargante que há omissões na r. decisão, pois seus argumentos não foram considerados. Todavia, não há contradição, obscuridade, omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada. Como já fundamentado, a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau “...declarou a intempestividade dos Embargos à Insolvência, sob o fundamento de que o Agravante não alegou a nulidade na citação por edital, de modo que transcorreu em branco o prazo assinalado para apresentar sua defesa”, e o Embargante, nas razões do Agravo de Instrumento, requereu “o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam e a declaração de nulidade da citação por edital”. Assim, como tais argumentos não foram submetidos ao Juiz a quo, o Agravo de Instrumento não foi conhecido por ter incorrido em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Por oportuno, transcrevo parte da decisão embargada (Id. 34655038): “Em síntese, o Agravante requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam ou, subsidiariamente, a nulidade da citação por edital. Constato, no entanto, que a matéria constante do Agravo de Instrumento não foi objeto de análise na r. decisão agravada. No caso, a r. decisão agravada declarou a intempestividade dos Embargos à Insolvência, sob o fundamento de que o Agravante não alegou a nulidade na citação por edital, de modo que transcorreu em branco o prazo assinalado para apresentar sua defesa. Por sua vez, no presente recurso requer o Agravante o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam e a declaração de nulidade da citação por edital. Sucede que tais argumentos não foram submetidos ao juízo de origem, razão pela qual não pode esta Corte apreciá-los, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ressalto que não é possível analisar a referida matéria em sede de recurso, ainda que seja de ordem pública, pois não se trata de omissão do julgado. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC) (...).” (APELAÇÃO CÍVEL 20110110663268APC DF; Registro do Acórdão Número: 738940; Data de Julgamento: 18/09/2013; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicação no DJU: 28/11/2013 Pág.: 175; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu recusou-se a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Cumpre acrescentar que o Agravante não alegou a ilegitimidade do Agravado nos autos de origem, de modo que essa matéria não pode ser apreciada pela instância revisora. Sendo assim, verificada a inovação recursal, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido”. Nesse contexto, não é possível que o Embargante pleiteie a rediscussão da matéria já solucionada. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipóteses enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Da Multa O Embargado afirma que os Embargos de Declaração são manifestamente protelatórios e pede a condenação do Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC. Considera-se recurso manifestamente protelatório aquele que não tem fundamento fático ou jurídico relevante, sendo perceptível a intenção de o recorrente retardar a marcha procedimental. No caso, embora as razões apresentadas pelo Embargante não terem sido acolhidas, não se verifica intento protelatório que justifique a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Pedido de aplicação de multa por oposição de embargos protelatórios indeferido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora